Tribunal: TJDFT
Processo: 0704267-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que converte prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática de roubo majorado, mantida com fundamento na garantia da ordem pública, risco de reiteração delitiva e existência de indícios suficientes de autoria e materialidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se há ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva; (ii) se condições pessoais favoráveis afastam a necessidade da custódia cautelar; (iii) se há abuso de autoridade na abordagem policial capaz de justificar o relaxamento ou revogação da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão que converteu o flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada na materialidade evidenciada e nos indícios de autoria, além do risco concreto à ordem pública revelado pela gravidade concreta da conduta e indícios de reiteração delitiva.
2. Condições pessoais favoráveis – como idade, primariedade técnica, ocupação lícita, residência fixa e arrimo familiar – não afastam a prisão preventiva quando presentes requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
3. A alegação de abuso de autoridade demanda dilação probatória incompatível com o habeas corpus, já havendo determinação de apuração pela Corregedoria da Polícia Militar.
4. A presunção de inocência não impede a decretação de prisão cautelar quando fundada em elementos concretos e não na gravidade abstrata do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando demonstrados fumus comissi delicti e periculum libertatis, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva, não sendo suficientes, por si sós, condições pessoais favoráveis. A apuração de eventual abuso de autoridade deve ocorrer pelas vias adequadas e não afasta a custódia cautelar quando presentes seus requisitos legais.
Dispositivos legais citados: Art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal; arts. 282, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2060631, 0740041-25.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 2057339, 0743506-42.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 2042303, 0730386-29.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 2028632, 0727385-36.2025.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1971784, 0754012-14.2024.8.07.0000; TJDFT, Acórdão 1975233, 0705520-54.2025.8.07.0000.